Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DIREITO DE MEAÇÃO NÃO VERIFICADO – INDÍCIOS DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO REVERTEU EM FAVOR DA FAMÍLIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Além de casados, tanto o devedor da execução quanto a Agravante se qualificam como “agricultores”, ou seja, atuam no mesmo ramo de atividade, razão pela qual, reputa-se que o benefício oriundo do empréstimo foi revertido em proveito de ambos e para a mesma atividade econômica, o que, no atual estágio da lide, esvazia a alegação de constrição indevida de patrimônio do patrimônio próprio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARTA CAETANO DIAVAN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 1033385-78.2021.8.11.0041, manejados em face da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar para que fosse suspenso o processo principal (cumprimento de sentença), bem como, os atos expropriatórios concernentes ao Apartamento nº 15, do Edifício Genesis, na cidade de Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula de nº 9.021 e duas vagas de garagem matriculadas sob os ns. 9054 e 9055, do CRI local.

Para tanto, a recorrente alega que a expropriação determinada pelo Juízo de origem recaiu sobre bem cuja titularidade também lhe pertence e sobre o qual deve ser respeitada a meação que lhe cabe, na importância de 50%.

Argumenta que não usufruiu de qualquer benefício com o crédito contraído por seu marido para cultivo de lavoura, razão pela qual não pode suportar qualquer ônus com o pagamento da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, agora no exame exauriente do presente recurso não se verifica.

No caso, num primeiro momento, poderia se concluir que a penhora ou qualquer outro ato expropriatório em face dos bens imóveis constritos na ação principal (ação executiva nº 1023059-64.2018.8.11.0041), deveriam ser afastados, por força da meação do regime de casamento entre o devedor e a Embargante, ora Agravante.

Segundo consta, a dívida decorre do empréstimo representado pela Cédula Rural Pignoratícia de nº 40/01339-1, tendo o crédito em questão sido utilizado exclusivamente na lavoura de Eclair Diavan, de quem diz, à época, estar separada de fato, o que, portanto, não lhe reverteu qualquer benefício.

Ocorre que, consoante se infere da atenta leitura dos Autos, não há qualquer informação ou prova que ateste a condição defendida pela Recorrente, qual seja, a de estar separada de fato do devedor da ação principal, o Sr. Eclair Diavan, bem como de não ter se beneficiado do empréstimo.

Conforme bem registrado pela decisão recorrida, a parte executada e esposo da Agravante, utilizou-se do valor para lavoura de soja, em área arrendada para lavoura/pastagens, inexistindo qualquer indício de que tenha feito tal investimento em proveito próprio.

Além de casados, tanto o devedor da execução (Eclair Diavan), quanto a Agravante se qualificam como “agricultores”, ou seja, atuam no mesmo ramo de atividade, razão pela qual, reputa-se que o benefício oriundo do empréstimo foi revertido em proveito de ambos e para a mesma atividade econômica, o que, no atual estágio da lide, esvazia a alegação de constrição indevida de patrimônio do patrimônio próprio.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Direito civil e processual civil. Meação. Execução de título judicial decorrente de ato ilícito. Acidente de trânsito. Devedor casado. Penhora de bens e sua posterior adjudicação, sem a ressalva da meação do cônjuge. Ação anulatória para defesa da meação. Viabilidade.

(...)

-
Apenas a título de complementação, convém registrar que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro somente quando contraídas em benefício da família, conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges. Em tais situações, há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação.

- Tratando-se, porém, de dívida oriunda de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, ou seja, apresentando a obrigação que motivou o título executivo, natureza pessoal, demarcada pelas particularidades ínsitas à relação jurídica subjacente, a meação do outro só responde mediante a prova, cujo ônus é do credor, de que se beneficiou com o produto oriundo da infração, o que é notoriamente descartado na hipótese de ilícito decorrente de acidente de trânsito, do qual não se cogita em aproveitamento econômico àquele que o causou.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 874.273/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009)

Logo, não se verifica qualquer argumento que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022